Tribunal: TJMT
Processo: 1014248-30.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014248-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON JARUDO EKUREU - CPF: 074.323.751-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEVÃO BORORO TAUKANE (ASSISTENTE), ANA CLARA DE OLIVEIRA - CPF: 453.510.901-04 (ASSISTENTE), ANA CLARA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES TERENA COGUIEPATO (ASSISTENTE), ERIVELTON AROE KUDO (VÍTIMA), CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES - CPF: 496.111.351-49 (ASSISTENTE), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS - CPF: 898.782.051-34 (ASSISTENTE), DILZA EBAGUIDO (ASSISTENTE), ELIVELTON AROE KUDU - CPF: 032.686.801-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014248-30.2021.8.11.0003

RECORRENTE: EMERSON JARUDO EKUREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Nessa senda, ressai descabida a pronta exclusão da futilidade assentada em prova oral, dando conta que o delito pode ter sido causado por discussão ocorrida entre o recorrente e a vítima após a ingestão de bebida alcoólica”
(TJ/MT, N.U 0000795-43.2017.8.11.0029).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014248-30.2021.8.11.0003

RECORRENTE: EMERSON JARUDO EKUREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Emerson Jarudo Ekureu, contra a sentença que o pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada).

Em suas razões, assevera que 1) a vítima e o acusado confirmaram que “
brigaram no dia dos fatos porque estavam bêbados
” (sic); 2) “
a vítima, durante seu depoimento prestado em delegacia, informou que no momento do ocorrido houve luta corporal entre ele e o acusado
” (sic);

3) “
a qualificadora do motivo fútil é incompatível com o desentendimento anterior ou contemporâneo entre autor e vítima
” (sic) (Id. 135233258 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 135233264 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
141456183 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014248-30.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, em razão do seguinte fato:

Consoante apurado, no dia 07/06/2021, por volta das 11h00min, na Aldeia Tadarimana, situada na zona rural desta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima ERIVELTON AROE KUDO fora agredida com diversos golpes desferidos com objeto perfuro cortante (pedaços de vidro de uma garrafa quebrada), os quais lhe causaram lesões de caráter contuso.

Apurou-se que o denunciado
EMERSON JARUDO EKUREU,
acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos golpes desferidos contra a vítima Erivelton.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois terceiros intervieram e ajudaram a conter o denunciado, bem como no rápido socorro médico prestado à vítima, os quais foram essenciais à preservação da vida desta.

O crime fora praticado por motivo fútil, consistente em desentendimento (discussão) de somenos importância ocorrido entre denunciado e vítima enquanto faziam uso de bebidas alcoólicas. [...]
(Id.
135233213 - pág. 5-7
).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar a impertinência da qualificadora do motivo fútil que foi admitida na pronúncia.

Na fase inquisitorial, Claudinor Messias Rodrigues expôs a ocorrência nos seguintes termos:

[...] Que por volta das 11h00min desta data fomos informados por investigadores da DERF que havia um índio esfaqueado na aldeia Tadarimana nesta cidade, que precisava de socorro; Comunicamos a autoridade policial, que determinou que prestasse socorro à vítima e encaminhasse o suspeito para a delegacia; Logo em seguida recebemos ligações do responsável pelo INCRA na região, senhora Ana Clara, noticiando o fato, entramos em contado com o SUMU, que também tinha ciência do fato, porém estava aguardando por apoio na segurança; Deslocamos até a aldeia em companhia do INCRA e do SAMU; Próximo a aldeia encontramos o médico responsável pela saúde dos indígenas em uma caminhonete trazendo a vítima, sendo que a vítima fora transferida para a VTR do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional, onde permanece sob cuidados médicos, com cortes na mandíbula, braço e costas; Os cortes, segundo informações, teriam sido provocados com garrafa quebrada, não foi possível localizar a garrafa; Fora conduzido para a 1ª DP
o suspeito

Emerson Jarudo Ekureu, ele se encontrava em visível estado de embriaguez
; Segundo o que foi informado na aldeia, que o Emerson teria tentado contra a vida de Erivelton; Nenhum índio aceitou ir até a delegacia para testemunhar o fato, porém descreveram para a equipe de investigadores o fato ocorrido; O suspeito foi entregue para a autoridade policial para as providências, ele tem uma lesão no pé, possivelmente oriundo do fato [...]
(Id. 135232730 - pág. 9-10).

O depoimento de Danilo Cezar de Souza Dias foi no mesmo sentido (Id.
135232730 - pág. 11-12).

A vítima declarou:

[...] afirma que estava fazendo uso de bebidas alcoólicas em companhia com o suspeito Emerson Jarudo Ekureu.
Afirma que quando já estava indo embora para casa presenciou Emerson empurrar sua mãe; Afirma que então entrou em uma luta corporal com este e que então Emerson alcançou um pedaço de garrafa quebrada e desferiu contra seu braço; Que afirma que conseguiu se desvencilhar de Emerson e correu fugindo;
Afirma que foi socorrido e encaminhado até o posto médico da aldeia. Afirma que então acionaram o SAMU, que o socorreu e então foi levado até a Unidade de Atendimento Médico em Rondonópolis

[...]
(Id.
135232730 - pág. 31-32).

O cacique Marcelo Alves Tereba Coguiepato alegou que ao tomar conhecimento do fato telefonou para Ana Clara, servidora da Funai responsável pela aldeia, e pediu a ela que acionasse a polícia e o socorro (Id.
135232730 - pág. 36-37).

Ana Clara de Oliveira confirmou a informação. Disse ainda que “
acompanhou a equipe de investigadores da Polícia Civil que fez a detenção
” do réu (Id. 135232730 - pág. 39-40).

Na delegacia de polícia, o réu ficou em silêncio (
135232730 – pág. 14-16).

Na instrução processual, Danilo
Cezar de Souza Dias declarou:

MP: [...] o senhor tem conhecimento desses fatos?

T: Sim, posso falar?

MP: Por favor.

T: Correto. Nós estávamos na delegacia; por volta da onze horas da manhã, talvez um pouquinho antes, chegou informação, acho que foi através dos colegas, não me recordo certo, mas tenho uma vaga lembrança, pelos colegas da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, dizendo de um indígena na aldeia que estaria ferido em consequência de um desentendimento entre eles, de uma briga, a gente não sabia do que se tratava; informamos a autoridade policial, a equipe de policiais acionou o SAMU, que falou que já tinha conhecimento também, o atendimento nos informou que já tinha conhecimento da situação, mas estava aguardando para chegar o atendimento junto com aparato de segurança, no caso os policiais; a gente se deslocou e no meio do caminho a gente já encontrou um veículo, a caminhonete na qual estava um representante da Funai, pessoas do atendimento de saúde de dentro da aldeia, o qual já trazia o índio, a vítima, para a cidade para atendimento médico; nesse momento aí foi feito o transbordo de um veículo para outro, para a viatura do SAMU, para a ambulância do SAMU,
e equipe seguiu para a aldeia, então a gente chegou lá e teve conhecimento de quem era o autor dos fatos, em perceptível estado de alcoolemia, muito alcoolizado, muito...
Ele foi conduzido à cidade e apresentado a autoridade policial; só um detalhe que eu gostaria de acrescentar é que foi feito busca lá, a gente pensou que poderia localizar o objeto, a arma utilizada, mas foi só relatado por pessoas lá na própria aldeia e também pela própria vítima que havia sido golpes de uma garrafa, mas não foi possível a gente localizar.

[...]

MP: Policial chegou a ficar sabendo os motivos, sabe por que isso aconteceu?

T: Falaram que eles... Não, não sei, falaram do estado de alcoolemia dos dois, parece-me que o outro também, antes ao fato, teria também ingerido bebida alcoólica, não sei se no momento do crime mesmo, do fato, se a vítima estava alcoolizada também, não me recordo dessa situação.

MP: Então o senhor não recorda o motivo não?

T: Não. [...]
(Id. 135233183 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Claudinor Messias Rodrigues descreveu a ocorrência de forma semelhante e acrescentou que os moradores da aldeia contaram ‘que tiraram o réu de cima da vítima e que os dois estavam bem embriagados’
(Id. 135233183 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A narrativa de
Marcelo Alves Tereba Coguiepato auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor tem conhecimento desses fatos?

T: Sim.

MP: Conta para a gente o que aconteceu, por favor?

T: Esse fato ocorreu nessa data que você colocou aí, era mais ou menos umas onze e meia quando eu fui solicitado sobre o caso, né?, aí como sou o cacique o pessoal veio me comunicar que havia acontecido esse fato, aí trouxeram o Erivelton, que havia sido ferido com corte no baço, né?, nas costas, aí trouxeram para o postinho de saúde, que fica perto de casa aqui, verifiquei a gravidade dos cortes, que estava perdendo bastante sangue, aí de imediato já solicitei a Funai que mandasse uma viatura da polícia e também uma ambulância vir fazer o atendimento pela gravidade.

[...]

MP: O que desencadeou isso?

T:
Eles estavam consumindo bebida alcoólica e tiveram desentendimento familiar, que o Erivelton é tio do Emerson Jarudo, eles tiveram desentendimento, aí chegaram a ter luta corporal; me parece que tinha uma garrafa perto, aí ele pegou, quebrou e feriu o Erivelton com esse caco de vidro.

MP: Então o motivo da briga foi uma discussão?

T:
Sim, foi desentendimento que tiveram, né?, eles estavam consumindo bebida alcoólica junto
.

MP: O senhor ficou sabendo se a vítima, o Erivelton, chegou a agredir antes disso o senhor Emerson, se teve algo nesse sentido ou não?

T: Não, não, não fiquei sabendo não.

MP: Não ficou sabendo não?

T: Não.

MP: Então foi de uma discussão aí já surgiu essa?

T: Sim.

MP: Aí surgiram esses golpes?

T: Sim, foi.

[...]

MP: A vítima e o réu convivem na mesma aldeia lá do senhor?

T: Depois desse fato, a mãe do Erivelton e a família deslocou para outra aldeia para tentar ameninar um pouco o conflito, né?,
porque estavam com problema bastante sério a questão da bebida
, aí a família do Erivelton preferiu deslocar para uma outra aldeia, eles estão para lá ainda.

MP: Então eles não convivem mais junto?

T: Não.

[...]

MP: É comum eles brigarem lá ou foi a primeira vez que eles discutiram?

T: Quando eles consomem bebida alcoólica acontecem vários conflitos, várias brigas.

MP: Não, estou falando entre os dois aqui?

T: Não, não, sempre vê briga assim, corporal, mas nunca que tivesse uso de material cortante ou coisa assim.

MP: O Emerson e o Erivelton eles já brigavam entre si, é isso que eu quero saber?

T: Sim, sempre tinha as brigas deles quando consumiam bebida alcoólica.

MP: Certo, mas nunca por meio de um objeto cortante?

T: Não, não, isso não
.

[...]

Defesa: Você disse que a razão dessa briga aconteceu foi desentendimento, você sabe exatamente sobre o que é esse desentendimento?

T: Isso foi questão de bebida mesmo, parece que um não queria dar bebida para o outro, aí houve aquela discussão.

Defesa: É um desentendimento antigo já, você falou que eles já brigaram antes?

T: Não, não, é uma briga assim por causa de bebida mesmo, provocação, essa coisas assim.

Defesa: Entendi, você falou que tem problema muito sério com bebida, quem tem problema serio com bebida?

T: É os dois.

Defesa: Os dois têm problema sério com bebida?

T: Sim. [...]
(Id. 135233183 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Ana Clara de Oliveira ratificou o depoimento anteriormente prestado
(Id. 135233183 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Este é o depoimento de Dilza Ebaguido:

Defesa: A gente está aqui por causa de uma briga que teve entre o seu irmão e o Erivelton, você presenciou essa briga?

I: Sim.

Defesa: Conta então para a gente como que foi, porque eles brigaram, como que aconteceu essa briga?

I: É que... Foi por causa da bebida, né?, o Emerson machucou o Erivelton; mas quando eles ‘bebe’ eles ‘briga’ mesmo um com o outro, agora são não briga.

Defesa: Entendi, eles já brigaram antes?

I: Antes brigava mais por causa da bebida, né?

Defesa: Sei, mas mesmo sem machucar um ao outro então eram comum eles brigarem por causa de bebida então?

I: Hanram.

Defesa: E porque dessa vez foi diferente, porque dessa vez o Emerson machucou mais sério o Erivelton?

I: É por causa que ele estava bem assim alcoolizado, estava bem alcoolizado ele, o Emerson.

Defesa:

Entendi. Em relação ao motivo então foi só bebida ou teve alguma coisa, alguma discussão, alguma outra coisa que possa ter motivado, algum desentendimento anterior já existia entre os dois ou foi só a bebida?

I: Foi só a bebida
.

Defesa: Ok, o seu irmão, o Erivelton, ele tem problema com bebida?

I: Não.

Defesa: Tem histórico já, é alcoólatra alguma coisa nesse sentido?

I: Não, o meu irmão é o Emerson.

Defesa: Desculpa, eu falei errado, o Emerson.

I: O Erivelton é meu tio ele.

Defesa: Entendi, desculpa eu falei errado, seu irmão Emerson.

I: Hanram.

Defesa: Você sabe falar se ele tem problemas com bebidas, se ele é alcoólatra, qual a relação dele com a bebida?

I: Ele é alcoólatra ele.

Defesa: É né?

I: Hanram, quando ele bebe ele sabe o que faz, mas então é outra pessoa.

[...]
(Id. 135233183 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu confessou o crime e assegurou que estava “bebendo cachaça” junto com a vítima e começaram a brigar “porque um queria beber mais que o outro”. Sustentou ainda que não empurrou a mãe de Erivelton e que não se lembra direito dos fatos, pois estava muito bêbado (Id.
135233235 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não prospera o pedido de exclusão da qualificadora.

Como é cediço, “
f
útil
é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável
” (
Guilherme de Souza Nucci,
Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 614 – e-book).

As provas produzidas demonstram que o crime ocorreu por causa de um desentendimento provocado pela ingestão demasiada de bebida alcoólica.

Os investigadores que atenderam a ocorrência ressaltaram, no momento do flagrante, que Emerson se encontrava em “visível estado de embriaguez”.

As demais testemunhas ouvidas corroboram a motivação.

Marcelo Alves Tereba Coguiepato explicou para o Promotor de Justiça: “
e
les estavam consumindo bebida alcoólica e tiveram desentendimento familiar, que o Erivelton é tio do Emerson Jarudo, eles tiveram desentendimento, aí chegaram a ter luta corporal; me parece que tinha uma garrafa perto, aí ele pegou, quebrou e feriu o Erivelton com esse caco de vidro”.

O cacique assegurou que o crime aconteceu por “
questão de bebida mesmo, parece que um não queria dar bebida para o outro, aí houve aquela discussão”.

A sua vez, Dilza
Ebaguido – irmã de Emerson, que presenciou os fatos – afirmou: “
foi por causa da bebida, né?, o Emerson machucou o Erivelton; mas quando eles ‘bebe, eles briga’ mesmo um com o outro, agora são não briga”.

O próprio réu admitiu que a briga começou
“
porque um queria beber mais que o outro”.

Conforme reiteradamente decidido, o desentendimento provocado pelo excesso de bebida alcoólica pode caracterizar a qualificadora do art. 121, § 2º. Inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...] O “motivo fútil é aquele tido como de mínima significância, inadequado sob o ponto de vista do ‘homo medius’ e em relação ao crime ao qual se vincula” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 921). A reação do recorrente ao pedido da vítima, relacionada ao excesso de bebida alcoólica consumida, pode configurar futilidade (TJMT, N.U 1008919-17.2019.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1020345-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

[...] Nessa senda, ressai descabida a pronta exclusão da futilidade assentada em prova oral, dando conta que o delito pode ter sido causado por discussão ocorrida entre o recorrente e a vítima após a ingestão de bebida alcoólica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000795-43.2017.8.11.0029, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

Conquanto a defesa insista que havia discórdia anterior entre o réu e a vítima, o argumento mostra-se questionável diante das provas produzidas.

Apesar de as testemunhas dizerem que, toda vez que ingeriam bebidas alcoólicas, eles brigavam, deixaram claro que tais discussões eram banais e decorriam, exclusivamente, do estado de embriaguez deles.

Na verdade, nada indica que havia prévia animosidade entre Emerson e seu tio Erivelton e, muito menos, que o crime foi provocado por ela.

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

[...] A existência de discussão, no momento do crime, entre o ofensor e o ofendido, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil (STJ, AgRg no AREsp nº 182.524/DF; AgRg no REsp nº 1.113.364/PE; AgRg no AREsp nº 336.013/MS). [...]
(TJ/MT, N.U 0004633-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

Ademais, conforme entendimento sedimentado, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora é possível apenas no caso de sua manifesta improcedência. Caso contrário, é impositivo que o Conselho de Sentença a avalie, conforme orienta o Enunciado da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 2,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação inocorrente na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 677.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

[...] A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022